Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-98.2017.8.26.0191
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão voltada ao recálculo de quinquênio, para que incida sobre vencimentos integrais.
Sentença de procedência, para que os quinquênios incidam sobre os vencimentos integrais, não consideradas as verbas eventuais.
MÉRITO – Recálculo dos quinquênios – Possibilidade – Cálculo do quinquênio que deve compreender o padrão e todas as

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão voltada ao recálculo de quinquênio, para que incida sobre vencimentos integrais.
Sentença de procedência, para que os quinquênios incidam sobre os vencimentos integrais, não consideradas as verbas eventuais.
MÉRITO – Recálculo dos quinquênios – Possibilidade – Cálculo do quinquênio que deve compreender o padrão e todas as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, exceto as de natureza eventual – Fórmula adotada que não representa a proscrita "incidência recíproca" de acréscimos.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1004475-
98.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ISAIAS DA CUNHA JANUARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004475-98.2017.8.26.0191 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO
REEXAME NECESSÁRIO:
1004475-98.2017.8.26.0191
RECORRENTE:
JUÍZO “EX-OFFICIO”
RECORRIDO:
ISAÍAS DA CUNHA JANUÁRIO
INTERESSADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: João Walter Cotrim Machado
VOTO 32937 -hz
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL Pretensão voltada ao recálculo de quinquênio, para
que incida sobre vencimentos integrais.
Sentença de procedência, para que os quinquênios incidam sobre
os vencimentos integrais, não consideradas as verbas eventuais.
MÉRITO Recálculo dos quinquênios Possibilidade Cálculo
do quinquênio que deve compreender o padrão e todas as demais
vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, exceto
as de natureza eventual Fórmula adotada que não representa a
proscrita “incidência recíproca” de acréscimos.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Tese
810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não
provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ISAÍAS DA CUNHA JANUÁRIO
contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o recálculo dos
adicionais por tempo de serviço, para que incidam sobre os vencimentos integrais,
determinando-se o pagamento das diferenças devidas, bem como o apostilamento.
A respeitável sentença, acostada às fls. 97/101, julgou o feito procedente, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, determinando o a condenação da rá ao
recálculo do quinquênio percebido pelo autor, para que inclua na base de cálculo todas
as vantagens que nãos sejam de caráter eventual, inclusive o prêmio de incentivo, este
à razão de 50% no cálculo do 13o salário, 1/3 constitucional de férias, quinquênio,
sexta parte e férias. Ademais, determinou o pagamento das diferenças apurados desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004475-98.2017.8.26.0191 -Voto no
3
a concessão da vantagem, observada a prescrição quinquenal, que deverá ser corrigida
monetariamente desde quando deveriam ter sido desembolsadas, além de juros de
mora a contar da citação, nos termos do decidido no Tema 810, do E. STF.
Ante a sucumbência, restou a Fazenda ré condenada a arcar com custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Determinado reexame necessário.
Prazo recursal transcorreu in albis, determinando-se a remessa dos autos a este
E. Tribunal de Justiça (fls. 106).
É o relato do necessário.
Voto.
Dou por feito o reexame necessário.
Dispõe o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo que:
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado
o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição (grifos nossos).
Hely Lopes Meirelles leciona sobre o conceito de vencimentos e vencimento
percebidos pelo servidor público:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à
soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo
público. Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do
cargo público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo
padrão cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do
sistema remuneratório do servidor público da Administração direta,
autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria
Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X,
XI, XII e XV.
Quando o legislador pretender restringir o conceito ao padrão do cargo
do servidor, deverá empregar o vocábulo no singular vencimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004475-98.2017.8.26.0191 -Voto no
4
quando quiser abranger também as vantagens conferidas ao servidor,
deverá
usar
o
termo
no
plural

vencimentos.”
(in
Direito
Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, São Paulo, Malheiros
Editores, 39a. Edição, p. 546/547).
O dispositivo constitucional referido utiliza a expressão vencimentos integrais
para afastar qualquer dúvida acerca da base de incidência da sexta-parte.
O legislador constitucional, ao conceder o adicional por quinquênio e a sexta-
parte, determinou a sua incorporação aos vencimentos, inferindo-se, daí, que essas
duas vantagens alcançam todas as parcelas que integram a remuneração do
servidor.
Quanto à base de cálculo dos adicionais, este Tribunal já firmou entendimento
no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 193.485.1/6-0003-000 nos
seguintes termos:
"Acordam os Juízes da Turma Especial da Primeira Seção Civil do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecer a existência da
divergência, vencido o Des. Flávio Pinheiro, e, por votação unânime,
responder afirmativamente à tese: A sexta-parte deve incidir sobre
todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-
se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens
adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais".
Outrossim, não se verifica ofensa à norma constitucional, eis que a pretensão
dos servidores está vinculada ao fato de que o adicional por tempo de serviço seja
correspondente à última operação no cômputo dos vencimentos. Assim, há de se
reconhecer que seu objeto não conflita com o disposto no artigo 37, XIV da
Constituição Federal, observado que as verbas que compõe a totalidade dos
vencimentos, enquanto pagas, e somente neste limite, serão consideradas para efeito
do cálculo do adicional, não resultando, desta forma, a verificação do “efeito cascata”
ou eventual incidência recíproca de acréscimos.
Neste sentido, o E. Supremo Tribunal Federal pontificou (RE 219740/SP.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Rel. Min. MARCO AURÉLIO j. 11.09.2001):
“REMUNERAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA SEXTA PARTE. A
parcela não caracteriza gratificação por tempo de serviço, mas
melhoria de vencimento alcançada com implemento de condição
temporal, integrando-o e servindo de base a outras parcelas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004475-98.2017.8.26.0191 -Voto no
5
“...atente-se para a real natureza da sexta parte. Muito embora
pressupondo o transcurso de vinte anos de efetivo exercício, nada mais
consubstancia do que uma melhoria nos vencimentos, um plus a que
passa a ter direito o servidor.
(...).
Ora, descabe tomá-la com as demais parcelas que integram a
remuneração para se dizer de cálculo glosado pelo inciso XIV do artigo
37 da Constituição Federal.
(...)
O preceito não tem o condão de obstaculizar verdadeira melhoria de
vencimentos outorgada por legislação local em face da passagem do
tempo. É sabença geral a origem, em si, desta norma: decorreu do
famigerado
Decreto-lei
2.039/83
que,
em
passe
de
mágica,
possibilitava alcançar-se, com trinta e cinco anos de serviços,
gratificação de cento e quarenta por cento, mediante o chamado efeito
cascata. Tanto não se trata de gratificação por tempo de serviço que o
pagamento, ao contrário do que ocorre em relação a outras parcelas,
não é feito de forma individualizada, separada, mas em conjunto com o
próprio
vencimento,
integrando-o.
Impossível
é
olvidar-se,
na
aplicação do inciso XIV do artigo 37 da Carta da República, a razão das
coisas, o princípio da razoabilidade. Daí o acerto do acórdão prolatado
pela Corte de origem, no que afastou o óbice revelado pela
mencionada regra constitucional. Repita-se que a sexta-parte nada
mais é do que um plus nos vencimentos, passando a integrá-los em
virtude de efetivo exercício, mostrando-se os vinte anos, sob o ângulo
temporal, como simples condição para se obter o direito”.
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara (nossos grifos):
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

SEXTA-PARTE Incidência sobre todas as vantagens que compõem a
remuneração mensal, salvo as eventuais. Admissibilidade. Inteligência
do artigo 129 da Constituição Estadual
Incidência sobre os
vencimentos
e
gratificações
efetivamente
recebidos,
inclusive
gratificações genéricas, com exceção das vantagens eventuais.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA fixados nos termos do
artigo 1o-F da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Medida
Provisória n. 2180-35/01, ante a declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12
do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei n.
11960/09. Recurso dos autores provido. Recurso da ré improvido.
Reexame necessário parcialmente provido para afastar a incidência da
Lei no 11.960/09. (Apelação 1053327-53.2015.8.26.0053; Relator
Desembargador Bandeira Lins; j. 15.02.2017).
***
APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de servidor público estadual (policial
militar) ao recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço (quinquênio e
sexta-parte), para que incidam sobre seus vencimentos integrais.
Cabimento. Artigo 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004475-98.2017.8.26.0191 -Voto no
6
vencimentos
e
gratificações
efetivamente
recebidas,
inclusive
gratificações genéricas, com exceção das vantagens eventuais.
Afastada a aplicação da Lei Federal no 11.960/09, diante da declaração
de inconstitucionalidade por arrastamento pelo STF nas ADI 4425 e
4357, em 14 de março de 2013. Sentença de procedência mantida.
Recurso provido. (Apelação 1052117-98.2014.8.26.0053; Relator
Desembargador Antônio Celso Faria; j. 19.10.2016).
Restou, portanto, uniformizada a orientação no sentido de que o adicional por
tempo de serviço tem cálculo semelhante ao da sexta-parte, ou seja, incide sobre os
vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais.
Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro. 3a Edição. São Paulo:
Malheiros Editores Ltda., 1990, p. 469/480) ensina que as vantagens pecuniárias são
acréscimos, a título definitivo ou transitório, ao vencimento (retribuição pecuniária,
correspondente ao padrão, devida ao servidor público pelo efetivo exercício do cargo),
passando a constituir os vencimentos. Essas vantagens pecuniárias podem ser
concedidas pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo
desempenho de funções especiais (ex facto officii) ou em razão das condições
anormais em que se realiza o serviço (propter laborem), ou em razão de condições
pessoais do servidor (propter personam). São adicionais de vencimento e de função as
vantagens do tempo de serviço e aquela pelo desempenho de função. São gratificações
aquelas de serviço (propter laborem) e pessoais (propter personam).
Enquanto o adicional acresce-se definitivamente ao padrão do cargo, em razão
do tempo de exercício (ex facto temporis) ou do serviço já prestado (pro labore facto),
a gratificação é a vantagem pecuniária atribuída precariamente ao servidor que está
prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança,
salubridade ou onerosidade, ou em razão de reunião de condições pessoais específicas,
constituindo-se em liberalidade transitória, propter laborem e pro labore faciendo, e
que não se incorpora automaticamente ao vencimento, salvo na situação
expressamente prevista na lei.
Essa linha de pensamento está em harmonia com o entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal que já decidiu que a vantagem pecuniária ao servidor
não tem caráter genérico, mas se afigura como gratificação pro labore
faciendo, quando existe norma regulamentadora que permita a especificidade
de seu pagamento (RE 572052/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 11.02.2009; RE
476279/DF, DJU de 15.06.2007; RE 476390/DF, DJU 29.06.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004475-98.2017.8.26.0191 -Voto no
7
Assim, bem dispôs a sentença sobre a consideração como base de cálculo dos
valores percebidos a título de Prêmio de Incentivo ao requerente, integrando às bases
de cálculo do 13.o salário, 1/3 de férias constitucionais e quinquênio, no patamar de
50% a incidir no cálculo do 13o salário, 1/3 constitucional de férias, quinquênio, sexta
parte e férias, nos termos da tese fixada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000
deste Tribunal (Tema 07).
Em relação à discutida aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F. Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá
a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.), necessário observar
a Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947, que tem os
seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004475-98.2017.8.26.0191 -Voto no
8
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que
melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo
E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF),
também adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1,
julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela “Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária
IPCA-E do TJSP, devendo esta ser observada, em
consonância com o próprio RE 870947/SE.
Diante do exposto, nego provimento ao reexame necessário.
Não tendo havido trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos
das partes, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC.

Leonel Costa
Relator